Tribunal: TJES
Processo: 5001058-85.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001058-85.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RECORRIDO: SIRLEY MARIA HOFFMAN ALBINO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5001058-85.2024.8.08.0042

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

RECORRIDA:
SIRLEY MARIA HOFFMAN ALBINO

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por SIRLEY MARIA HOFFMAN ALBINO, para declarar a nulidade dos
contratos temporários
celebrados entre as partes nos períodos de 2019 a 2022 e condenar o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A decisão recorrida fundamentou-se no reconhecimento de que as sucessivas contratações para a função de professora descaracterizaram a natureza temporária e excepcional do vínculo, configurando burla à exigência constitucional de concurso público.

Em suas razões recursais, o Município defende a validade dos contratos, sustentando que se trataram de quatro vínculos distintos, todos precedidos de processo seletivo simplificado e com prazos determinados, amparados pelas Leis Municipais nº 270/2006 e nº 422/2010. Alega que não houve continuidade ou trato sucessivo, mas contratações pontuais para atender a necessidades específicas e temporárias da rede de ensino, não havendo que se falar em nulidade ou direito ao FGTS.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão jurídica central consiste em definir se as contratações temporárias sucessivas da Recorrida para o cargo de professora configuram violação à regra do concurso público, ensejando a nulidade dos vínculos e o consequente direito aos depósitos do FGTS.

O Recorrente argumenta que os contratos celebrados nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 foram vínculos independentes, cada um com prazo determinado e amparado em processo seletivo específico. No entanto, a análise dos autos revela uma realidade material distinta. A documentação, em especial as Fichas Funcionais e a Declaração de Tempo de Serviço (ID 16582092 e 16582084), demonstra que a Recorrida prestou serviços para o Município na mesma função de professora de forma contínua e reiterada por vários anos, sendo os períodos reclamados (2019 a 2022) apenas um recorte dessa longa relação.
As interrupções entre os contratos coincidem, notadamente, com os períodos de recesso e férias escolares
, o que evidencia uma estratégia para mascarar a permanência e a continuidade do vínculo, mantendo a servidora à disposição para o início de cada ano letivo.

Quanto ao argumento de que as contratações estariam amparadas pelas Leis Municipais nº 270/2006 e nº 422/2010, é preciso ressaltar que a legislação local não pode se sobrepor à norma constitucional. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza a contratação por tempo determinado como medida excepcional, estritamente para atender a uma necessidade
temporária
e de
excepcional
interesse público. A prestação de serviços de educação é uma atividade essencial, ordinária e permanente do Estado, cuja demanda deve ser suprida, como regra, por servidores concursados. A reiteração anual de processos seletivos simplificados para a mesma função, ao longo de mais de uma década, desnatura completamente o caráter excepcional e temporário, convertendo a exceção em regra para o provimento de cargos.

Relativamente às motivações específicas constantes das portarias de contratação, como a existência de "classe vaga" ou a substituição de professoras em outras funções (IDs 16582094, 16582095, 16582096 e 16582097), tais justificativas não subsistem diante da cronicidade da situação. A carência estrutural de professores no quadro municipal não pode ser qualificada como uma necessidade temporária e imprevisível, mas sim como uma demanda permanente que deveria ser solucionada pela realização de concurso público.

Dessa forma, as sucessivas renovações contratuais, ainda que formalizadas como novos vínculos, configuram clara ofensa ao princípio do concurso público. Reconhecida a nulidade das contratações, o único efeito jurídico patrimonial que subsiste em favor da servidora, além da remuneração pelos serviços prestados, é o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Temas 191 e 916).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Recurso Inominado e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Condeno o Recorrente, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)